Tribunal: TJMT
Processo: 0005409-46.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005409-46.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 699.544.291-15 (APELANTE), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), NUBIA JACQUELINE GOMES ALMEIDA DONATO - CPF: 697.100.661-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELATO DA VÍTIMA CORROBORADO AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TESTEMUNHA OCULAR QUE CONFIRMA A NARRATIVA DA VÍTIMA – DEFENDIDA A ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPERTINÊNCIA – FATOS NARRADOS POSSUEM O CONDÃO DE CARACTERIZAR A CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 65 DO DECRETO-LEI No 3.688/41 –
REQUERIDA A EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DO DANO E DE SUA EXTENSÃO – DANO DECORRENTE DA PRÓPRIA CONDUTA
(“DANO IN RE IPSA”
) – PRECEDENTES DO STJ –

PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – NÃO CABIMENTO –

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 536 DO STJ – VEDAÇÃO LEGAL DO ART. 41 DA NORMA PROTETIVA
– REQUERIDA A CONVERSÃO DA PRISÃO SIMPLES EM RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do CPP, nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes e em confronto, pelo sistema do livre convencimento motivado, com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa.

2.
“Nos casos de violência contra a mulher praticado no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
(STJ. Terceira Seção. Rel. Min. Rogério Schietti. DJe 08.03.18).

3.
“Os institutos despenalizadores da Lei no 9.099/95, dentre eles a suspensão condicional do processo, não tem aplicação no tocante às contravenções penais contempladas pela Lei Maria da Penha”
(STJ. Sexta Turma. AgRg no REsp 1662511/RS. Rel. Min. Maria Thereza de Assis. DJe 11.05.2017).

4. A primariedade do réu, a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa na conduta e as circunstâncias judiciais favoráveis, assim como a fixação de pena inferior a 04 (quatro) anos, possibilitam a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, conforme dicção do art. 44 do CP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Tiago Guimarães Moreira,
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática da infração penal prevista no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com incidência da Lei no 11.340/06, impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) mês de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos) reais a título de reparação dos danos causados à vítima.

Inconformada, a defesa requer a absolvição do réu com base na tese de negativa geral de autoria e, com fundamento no artigo 386, incisos III e V, do Código de Processo Penal, pugna a atipicidade da conduta e a ausência de provas de o réu ter concorrido para a infração penal. Pleiteia a impropriedade da fixação de valor correspondente a reparação dos danos sofridos pela vítima, alegando-os inexistentes especialmente pela ausência de provas nos autos nesse sentido. Postula ainda a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei no 9.099/05, ou a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público insta pelo provimento parcial apenas quanto a substituição da pena imputada ao réu pela restritiva de direitos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta pelo parcial provimento do apelo defensivo para, tão somente, que seja oportunizado ao acusado a conversão da prisão simples pela restritiva de direitos.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Tiago Guimarães Moreira,
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática da infração penal prevista no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com incidência da Lei no 11.340/06, impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) mês de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos) reais a título de reparação dos danos causados à vítima.

Extrai-se da peça acusatória que:

“(...) no dia 21.09.2013, por volta das 18h, na residência particular localizada na Rua Manoel Francisco de Paula, no 932, bairro Centro, no município de Várzea Grande/MT,
Tiago Guimarães Moreira
, mediante violência psicológica contra a mulher e por motivo reprovável, perturbou a tranquilidade de sua ex-esposa, a vítima Nubia Jacqueline Gomes Almeida.

(...)

Revelam os autos que, na data supramencionada, por volta das 18h, o indiciado enviou uma mensagem informando a vítima que iria pegar sua filha. Entretanto, em razão de não ser o dia destinado para visita do pai e pelo horário avançado, Nubia foi com sua filha para a casa de sua genitora.

O indiciado esteve na frente da residência da vítima por alguns minutos e não a encontrou no local em razão de que a mesma estava na casa de sua genitora, onde deixou sua filha e retornou para sua casa por volta das 21h.

Assim que a vítima chegou, o indiciado novamente apareceu, estacionou seu veículo em frente ao portão da casa, impedindo a saída da vítima. Todavia, como o indiciado não parava de gritar seu nome a vítima acionou a GUPM que se fez presente no local e conversou com o mesmo. Nesse momento, o indiciado disse que iria dormir na casa da Sra. Maia, vizinha da vítima.

Ocorre que, por volta das 00h30min, saiu da casa da Sra. Maia, entrou em seu veículo e lá permaneceu até as 06h, o qual estava estacionado em frente ao portão da residência da vítima durante todo o período”
(id. 21745471).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do réu com base na tese de negativa geral de autoria e, com fundamento no artigo 386, incisos III e V, do Código de Processo Penal, pugna a atipicidade da conduta e a ausência de provas de o réu ter concorrido para a infração penal. Pleiteia a impropriedade da fixação de valor correspondente a reparação dos danos sofridos pela vítima, alegando-os inexistentes especialmente pela ausência de provas nos autos nesse sentido. Postula ainda a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei no 9.099/05, ou a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

O apelo comporta parcial provimento.

A materialidade e a autoria da infração penal estão devidamente comprovadas, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 21745474) e dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

A vítima é clara ao explanar sobre a conduta do réu, afirmando, em sede inquisitiva, que na data do fato “
(...) por volta das 18h, o
Tiago
enviou uma mensagem dizendo que estava indo pegar a filha. Como não era dia e nem hora de visitação a mesma levou a criança para sua genitora (...) que o mesmo estacionou seu veículo em frente a residência da declarante, onde permaneceu a noite inteira perturbando-a com gritos e deixando o local apenas as 06h da manhã
” (id. 21745476).

Confirmando suas declarações extrajudiciais,
Núbia
assevera, quando ouvida em juízo, que o réu ligou em torno das 18h, nitidamente alcoolizado, pedindo para ver a filha, o que lhe foi negado, pois
Tiago
não teria condições de vê-la, por estar bêbado. A vítima, então, levou a filha para casa de sua genitora e permaneceu no local até as 21h, recebendo nesse ínterim constantes ligações do réu. Após, retornando para sua residência sem a filha,
Nubia
afirma que, passados poucos minutos que ali estava,
Tiago
retornou, parou o carro em frente ao seu portão, impedindo que a vítima saísse para buscar ajuda e, proferindo gritos e ameaças, insistia que queria ver a filha. Acresce que o réu pegou uma arma de fogo do interior do veículo e colocou na cintura. Amedrontada,
Núbia
acionou a polícia por 02 (duas) vezes, que foi até o local e conversou com o acusado mas, após a saída dos policiais,
Tiago
retornou e continuou proferindo ameaças e gritos.
Nubia
explana, ainda, que
Tiago
permaneceu em frente a casa por toda a madrugada, saindo as 06h após o efeito do álcool cessar (mídia digital, id. 21750496).

O acusado, por sua vez, mesmo negando a prática do ocorrido, narra que bebeu 02 (duas) latinhas e ficou chamando
Núbia
durante 20 (vinte) minutos ininterruptamente (mídia digital, id. 21750496). Vê-se que a negativa de autoria, isolada no conjunto probatório, não merece respaldo.

Nesse ponto, não se pode olvidar que a palavra da vítima, inserta em um cenário de violência doméstica e familiar como o retratado, deve possuir especial relevância quando corroborada com as demais provas, já que normalmente esses crimes são praticados às ocultas. No caso, além de
Nubia
retratar detalhadamente, sem hesitação ou contradições, o deslinde do fato, há importante declaração dada pela testemunha
Eunice Augusta Gomes
, vizinha de
Nubia
que, ao ser ouvida em juízo, confirma a versão retratada pela vítima, expondo que
“(...)
Tiago
chegou em frente a casa da vítima gritando, desceu do carro e tirou um objeto lá de dentro que aparentava ser uma arma de fogo e depois guardou e pegou uma latinha de cerveja e ficou tomando (...) o réu, em estado visível de embriaguez, ficou por volta de uns 30 (trinta) minutos gritando pela vítima sem parar, bem como passou ali noite inteira com seu veículo”
(mídia digital, id. 21750496).

Depreende-se que há robustos elementos de convicção hábeis a demonstrar tanto a autoria como a materialidade delitiva da conduta do apelante, tornando-se inviável o pleito absolutório almejado pela defesa em todas as vertentes aventadas em suas razões.

A propósito, esclarece-se que o inciso III do artigo 386 do CPP consiste na absolvição do réu por não constituir o fato infração penal, em amparo na atipicidade do feito. Ocorre que existe, de forma inequívoca, a conduta imputada a
Tiago
. Delineado no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, configura-se contravenção molestar alguém ou perturbar a sua tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável. Trata-se, pois, daquele que, com sua conduta, importuna outrem propositalmente ou por motivo reprovável que, enquadrando-se perfeitamente na conjectura descrita, impede o reconhecimento de fato atípico.

No mesmo sentido, quanto à alegada inexistência de provas de que o recorrente concorreu para a ação criminosa (art. 386, inciso V, do CPP), a tese é rechaçada pela demonstração de elementos probatórios seguros da prática da infração penal e da autoria reputada a
Tiago
, a destacar os depoimentos da vítima e da testemunha ocular, Sra.
Eunice

Augusta
, sendo de rigor a manutenção da condenação.

Em relação ao pleito de exclusão do valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima pela infração, melhor sorte não assiste ao acusado. O
pedido expressamente formulado pelo Ministério Público na denúncia e reiterado nas alegações finais, obsta a isenção ao apelante do preceito insculpido no artigo 387, inciso IV, do CPP que, para mais, não estabelece nenhuma restrição quanto à natureza dos danos suscetíveis de reparação e nem exige produção probatória para fins de comprovação pois, ante ao seu viés de
dano in re ipsa
, está atrelado à própria conduta. Nesse sentido, já decidiu o STJ em sede de Recurso Repetitivo:

“Nos casos de violência contra a mulher praticado no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
(STJ. Terceira Seção. Rel. Min. Rogério Schietti. DJe 08.03.18).

Da mesma forma, no que tange a concessão do benefício da suspensão condicional do processo, impertinente o pleito defensivo, seja por expressa vedação legal contida no artigo 41 da Lei no 11.340/06, seja pela inteligência do enunciado sumular no 536 do STJ, seja ainda pelo entendimento jurisprudencial no sentido de ser inaplicável a Lei no 9.099/95 às infrações penais praticadas em âmbito doméstico ou familiar, abarcando-se, assim, as contravenções penais:

“Os institutos despenalizadores da Lei no 9.099/95, dentre eles a suspensão condicional do processo, não tem aplicação no tocante às contravenções penais contempladas pela Lei Maria da Penha”
(STJ. Sexta Turma. AgRg no REsp 1662511/RS. Rel. Min. Maria Thereza de Assis. DJe 11.05.2017).

Vê-se, todavia, que o recorrente faz jus à conversão da prisão simples em restritiva de direitos por restarem preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP em sua totalidade pois, além da ausência de violência ou grave ameaça na conduta perpetrada, a fixação da pena inferior a 04 (quatro) anos, a primariedade de
Tiago
e as circunstâncias judiciais favoráveis permitem a substituição da pena privativa de liberdade em 01 (uma) restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso manejado por
Tiago Guimarães Moreira

para
, tão somente, substituir a pena privativa de liberdade em 01 (uma) restritiva de direitos,
a ser estabelecida pelo juízo da execução penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020